Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ORDEM DE QUESITAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. PRIMAZIA DA TESE PRINCIPAL.
I- CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a sentença absolutória da prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio simples tentado).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia, referente à inversão dos quesitos, art. 593, III, “a”, do CPP.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Firmado o entendimento de que a tese absolutória, quando constituir a tese principal defensiva, deve ser quesitada ao Conselho de Sentença antes da tese subsidiária da desclassificação, bem como a obrigatoriedade na formulação do quesito genérico relativo à absolvição, sob pena de ocasionar prejuízo à defesa.
IV - DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e não provido.